Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SARKIS MINERAÇÃO LTDA da decisão (ID 59879148 dos autos originários) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de DELTA MIX DO BRASIL LTDA - ME, H.P.E INDÚSTRIA DE CONCRETO, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME (processo n.° 0704627-98.2018.8.07.0003), indeferiu o pedido de inserção de restrição, pelo sistema RENAJUD, do veículo objeto da garantia ofertada. Opostos embargos de declaração (ID 6276971 dos autos originários), estes foram rejeitados pela decisão de ID 62809888 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento, a agravante/exequente, em síntese, alega a possibilidade de inserção da restrição via sistema RENAJUD. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 16347684 e 16347686. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que, da decisão agravada, em capítulo não impugnado, reputa-se a existência de restrição de transferência do veículo objeto dos autos, bem como pelo de a eventual desvalorização da garantia não ser capaz de, por si só, causar qualquer risco concreto ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora